Tribunal: TJPA
Processo: 0815914-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815914-16.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA
.
DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença,
bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do
art. 37, §6º da CF/88.

II-
A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica.

III –

Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

IV - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0815914-16.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO E OUTROS

APELADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

ADVOGADO:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
movida por
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

A Requerente narrou que na data de 24.08.2018, a unidade segurada fora afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel, culminando com o seu dispêndio do montante de R$ 9.003,51, subtraído o valor da franquia, a título de indenização securitária, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Piso entendeu pela procedência da ação.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que o laudo acostado teria caráter unilateral, não tendo tido qualquer oportunidade de participar na sua confecção.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0815914-16.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO E OUTROS

APELADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

ADVOGADO:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
movida por
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

Inicialmente é mister destacar que estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva,
bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do
art. 37, §6º da CF/88.

A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica.

Vale ainda ressaltar que referido laudo não foi impugnado de forma fundamentada pela Concessionária, a qual limitou-se a afirmar que este teria sido confeccionado de forma unilateral, o que não exime sua responsabilidade de comprovar que não houve qualquer alteração na rede no dia apontado.

Ademais, não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

Em verdade, a Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

Assim, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora sub-roga-se no direito do segurado (Súmula 188 do STF).

2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF).

3. Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortuito interno, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, que não afasta a responsabilidade civil.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824997-27.2017.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2021 )

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025